Tribunal: STF
Processo: RE 75488
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
1. DO QUE EXPRESSAM O DL. N.200/67 (ART. 5,
II), O DL. N.900/69 ART. 5), BEM SE COMPREENDE QUE A COMPANHIA
BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO (CIBRAZEM), NA SITUAÇÃO EM QUE SE
ENCONTRA ATUALMENTE O SEU CAPITAL, OUTRA ENTIDADE NÃO E SENAO
EMPRESA PÚBLICA, E QUE, AS SIM, TENDO EM VISTA O QUE DISPOEM OS
ARTS. 110 E 125, I, DA CONSTITUIÇÃO, A JUSTIÇA FEDERAL COMPETE
CONHECER DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA CONTRA A REFERIDA
COMPANHIA.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.